Tribunal: TJDFT
Processo: 0741534-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, o devedor impugnou a penhora sob o fundamento de que teria recaído sobre saldo de salário depositado em conta bancária. Nas razões recursais, repristinou o fundamento e acresceu que o numerário estaria depositado em conta-poupança, e invocou a proteção do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Ante eventual inovação recursal e que possa constituir óbice ao pleno conhecimento do recurso, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403